Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704258-93.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: JOSE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas pelos 1o e 2o réus, LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI e BANCO DAYCOVAL S/A, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento proposta por JOSE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial. Há preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo 2o réu, BANCO DAYCOVAL S/A, arguida pelo autor/apelado em suas contrarrazões, por suposta irregularidade de representação processual. Sustenta o apelado que o instrumento público de mandato outorgado em favor da advogada do 2o réu (ID 37574419), datado do dia 19/09/2019, prevê expressamente prazo de validade de 02 (dois) anos, portanto, expirado no dia 18/09/2021. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da vedação às decisões-surpresas (arts. 6o e 10o, do CPC/2015), requer a intimação do 2o réu para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. DEFIRO. Intime-se a parte apelante, 2o Réu, BANCO DAYCOVAL S/A, para regularizar sua representação processual para fins de interposição do apelo. Prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC/2015. Após, retornem conclusos, com prioridade para julgamento e inclusão em pauta, tendo em vista a existência de minuta e preferência de ordem cronológica de tramitação neste Gabinete. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 20:07:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora